Tribunal: TJBA
Processo: 0501148-96.2013.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501148-96.2013.8.05.0105 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE IPIAU Advogado(s): APELADO: RUBENITA LEAL PEIXOTO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I. Caso em exame 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Ipiaú contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e no art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024, ante o valor da causa de R$ 203,06, a ausência de citação do executado e a inexistência de movimentação útil há mais de quatro anos. II. Questões em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática observou corretamente o Tema 1.184 do STF e os parâmetros da Resolução CNJ nº 547/2024 ao negar provimento à apelação da Fazenda Pública Municipal; (ii) saber se a ausência de prévia intimação da Fazenda Pública antes da extinção da execução na origem importa nulidade insanável que deva ser pronunciada no julgamento do agravo interno. III. Razões de decidir 3. A extinção de execuções fiscais de baixo valor pela ausência de interesse de agir, com fundamento no princípio constitucional da eficiência administrativa, foi legitimada pelo STF no julgamento do RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 19.12.2023), cujas teses vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamentou os critérios objetivos para a extinção, determinando que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou, ainda que citado, sem localização de bens penhoráveis; hipótese integralmente configurada nos presentes autos. 5. No caso concreto, a relatora, antes de proferir a decisão monocrática, converteu o julgamento em diligência e determinou expressamente a intimação do agravante para se manifestar sobre a eventual aplicação do Tema 1.184 do STF, cumprindo o contraditório substancial previsto nos arts. 9º e 10 do CPC. Decorrido o prazo sem manifestação, a decisão foi proferida em harmonia com o art. 932, IV, "b", do CPC. 6. A alegação de violação ao princípio da não surpresa não prospera, pois a Fazenda Pública foi prévia e expressamente intimada antes da decisão ora agravada, diferentemente das hipóteses em que a extinção ocorre de forma abrupta na origem, sem qualquer oportunidade de manifestação do ente público. 7. A inexistência de lei municipal fixando valor mínimo para ajuizamento ou arquivamento de execuções fiscais não obsta a aplicação do Tema 1.184, cujas teses têm eficácia vinculante erga omnes, independentemente de regulamentação local, ressalvada apenas a competência do ente federado para estabelecer seus próprios parâmetros mais restritivos. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, fundada no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, é legítima quando o valor da execução, ao tempo do ajuizamento, é inferior a R$ 10.000,00, não há movimentação útil há mais de um ano e o executado não foi citado ou, citado, não foram localizados bens penhoráveis. 2. O princípio da não surpresa resta preservado quando, antes de proferir a decisão extintiva, o relator oportuniza a manifestação do ente público acerca da aplicação do precedente vinculante, decorrendo o prazo sem que a Fazenda Pública apresente elementos concretos aptos a afastar os requisitos da Resolução CNJ nº 547/2024." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 485, VI, e 932, IV, "b"; Lei nº 6.830/1980, arts. 1º e 8º; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0501148-96.2013.8.05.0105; Agravante: Município de Ipiaú; Agravado: Rubenita Leal Peixoto: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do Agravo Interno e negar-lhe provimento, mantendo na íntegra a decisão monocrática agravada, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Salvador,(BA), 20 de maio de 2026. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR